Tribunal: CARF
Processo: 19515.004619/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004619/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.492 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
COMBRÁS ARMAZÉNS GERAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS OPERACIONAIS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. FALTA DE
ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO. GLOSA.
São passíveis de glosa as despesas operacionais cuja existência o contribuinte
não conseguir comprovar, desde que a despesa não tenha sido adicionada ao
lucro líquido pelo próprio contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de diligência e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir
o valor da glosa a R$ 11.010.742,57, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004619/2009-68
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.492 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004619/2009-68

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto por COMBRÁS COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DO BRASIL S/A, pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra o Acórdão no
08-038.103, da 4a Turma da DRJ – Fortaleza (FOR), que negou provimento à impugnação da
recorrente e manteve contra ela os autos de infração pelos quais a autoridade fiscal glosou os
valores lançados na DIPJ como outras despesas operacionais.
Os fatos podem ser assim resumidos.
A Fiscalização intimou a recorrente a apresentar documentos que comprovassem a
existência dos valores informados como outras despesas operacionais, na linha 30, da ficha 05-
A da DIPJ. Solicitou também que se comprovasse o efetivo pagamento das despesas e a
vinculação com a atividade econômica da recorrente.
A intimação, embora reiterada várias vezes, não foi atendida, o que levou a
autoridade fiscal a glosar as despesas. A glosa resultou na redução do prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa da CSLL.
Os autos de infração foram impugnados. A DRJ – FOR, entretanto, negou
provimento à impugnação em acórdão ementado nos seguintes termos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Somente as despesas comprovadas com documentação hábil e idônea são dedutíveis
na apuração do resultado tributável.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano calendário: 2004
DESPESAS OPERACIONAIS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento decorrente, no que couber, o quanto decidido em relação ao
lançamento matriz.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
ÔNUS DA PROVA. DESPESAS OPERACIONAIS. NECESSIDADE. USUALIDADE.
É ônus do sujeito passivo comprovar que as despesas utilizadas na apuração do lucro
real são usuais e necessárias àquela atividade empresarial e à manutenção da
respectiva fonte produtora.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.492 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004619/2009-68

Contra essa decisão, foi interposto recurso, no qual a recorrente afirmou terem
sido glosadas despesas operacionais, intrinsecamente vinculadas à comercialização de seus
produtos, fato que teria sido comprovado por documentos fiscais escriturados no livro Diário.
Referidas despesas, nos termos da legislação em vigor, devem ser consideradas na apuração do
lucro real.
Aduziu que a autoridade fiscal solicitou a apresentação de documentos relativos
ao valor informado na DIPJ como outras despesas operacionais. A intimação, no entanto, não
foi atendida pelo fato de o centro administrativo da empresa estar localizado em São Paulo/SP e
as intimações terem sido feitas em Manaus/AM. A falta de tempo hábil inviabilizou a entrega
dos documentos solicitados.
A recorrente, por outro lado, acusou vício no procedimento fiscal, pois a
solicitação para entrega de documentos se referia a valores informados como outras despesas
operacionais, mas foi feita por amostragem. Entretanto, a despeito de a intimação ter sido feita
por amostragem, a glosa recaiu sobre a integralidade do valor lançado como outras despesas
operacionais. Em suma, a intimação se referia a uma parte, enquanto a glosa recaiu sobre o todo.
Ainda sobre esse ponto, ressaltou que a autoridade administrativa fora informada
das despesas que compunham a rubrica outras despesas operacionais mediante a apresentação
do documento denominado abertura por conta contábil. Com base em tais informações, foram
solicitados os comprovantes das despesas de frete de mercadorias vendidas, comissões de
intermediários e despesas com mercadorias em estoque. Disse que, não sendo apresentados os
documentos relativos a tais despesas, a autoridade fiscal glosou, de forma arbitrária, a totalidade
do valor lançado como outras despesas operacionais.
Por fim, invocando os princípios da verdade material, do formalismo moderado e
da razoabilidade, a recorrente defendeu a necessidade de diligência para verificação dos fatos.
Com esses fundamentos, reiterou o pedido de diligência e, no mérito, pugnou pelo
provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida.
É o relatório.

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.492 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004619/2009-68

Voto

Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A controvérsia se refere à glosa da despesa classificada na DIPJ como outras
despesas operacionais.
O que motivou da glosa foi a falta de apresentação de documentos que
comprovassem a existência e o pagamento de despesas. A recorrente alegou vício no auto de
infração, pois a glosa teria atingido despesas cuja comprovação não se exigiu, já que a intimação
requisitava documentos referentes a uma parte, mas a glosa recaiu sobre o todo.
As intimações de fls. 130 e 132 desmentem essa afirmação.
Antes de examinar o teor das duas intimações, cumpre dizer que o Termo de
Início de Fiscalização (fls. 3 e 4) pedia que fossem apresentados, entre outros documentos, os
livros Diário, Razão, Lalur e os demais livros contábeis e fiscais do ano base 2004.
Não consta dos autos que os livros tenham sido apresentados.
Em 10 de novembro de 2008 (cf. AR de fl. 131), a recorrente recebeu a seguinte
intimação:

No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e
dando continuidade à ação fiscal desenvolvida no contribuinte acima identificado, em
conformidade ao disposto nos Arts. 904 e 911, ambos do RIR/99, Decreto no 3.000, de
26/03/1999, intimamos, nos termos do Art. 927 do RIR/99, Decreto n° 3.000 de
26/03/1999, no prazo de 10 (dez) dias, a apresentar demonstrativo de composição do
item 30 (Outras Despesas Operacionais - R$ 11.146.302,38) da Ficha 05A (Despesas
Operacionais), da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica, ano calendário 2004 - DIPJ 2005, relacionando com os valores constantes
na contabilidade, informando os valores com os respectivos códigos do plano de
contas (Conta Tipo, Conta Número e Descrição da Conta).
As informações deverão ser apresentadas por escrito, contendo a assinatura do
representante legal da empresa, em cada via, e em arquivo magnético (planilha
eletrônica), e, recepcionadas na DEFIS/SPO, Divisão de Fiscalização - DIFIS/I, à
Avenida Pacaembu, 715, 3o andar.
Toda documentação comprobatória das referidas despesas deverão (sic) estar
à disposição da fiscalização, separada por item do "Plano de Contas" utilizado, em
dependências da empresa. (g.n.) (fl. 130)

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.492 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004619/2009-68

Os termos da intimação revelam que a recorrente deveria deixar à disposição do
Fisco toda a documentação fiscal e contábil que serviu de suporte à inserção do valor de
R$ 11.146.302,38 na linha 30 (outras despesas operacionais) da Ficha 05A da DIPJ.
Entretanto, a recorrente não se manifestou e, por isso, em 09/01/2009, a
autoridade fiscal reiterou a intimação (fl. 132), alertando que a falta de atendimento implicaria
lançamento de ofício com agravamento da multa. Apesar disso, nenhum documento ou livro,
fiscal e contábil, foi apresentado.
É certo que nas intimações subsequentes a autoridade fiscal requisitou
documentos por amostragem. Isso, todavia, não significa que a recorrente estivesse exonerada de
atender àquelas duas primeiras intimações. Mostra apenas que a Fiscalização buscou
empreender, em favor da recorrente, uma verificação parcial, para, constatando a regularidade
daqueles itens (amostra), considerar como comprovada a regularidade do valor informado na
linha 30.
Porém, não atendida a intimação, a glosa havia de recair sobre o todo, cuja
comprovação, repita-se, foi solicitada em 10/11/2008 e 09/01/2009.
A recorrente invoca os princípios da formalidade moderada, razoabilidade e,
sobretudo, o princípio da busca da verdade material para, com base neles, pleitear a realização de
diligência.
A recorrente foi inúmeras vezes intimada. Teve tempo suficiente para reunir a
documentação solicitada pelo Fisco. A intimação que solicitava os documentos comprobatórios
do valor lançado como outras despesas operacionais se deu em novembro de 2008. A última
intimação, o Termo de Constatação e Intimação Definitiva (fls. 149 a 150), é de outubro de
2009.
É difícil acreditar que, nesse intervalo de tempo, a recorrente não tivesse
condições de reunir a documentação necessária a provar a despesa. Todavia, a impugnação não
se fez acompanhar de qualquer elemento probatório; por esse motivo, aliás, foi indeferida. A
ausência de prova ficou expressamente consignada no voto condutor do acórdão da DRJ.
Malgrado a decisão recorrida frisar esse ponto, o recurso apresentado em
08/05/2017 vem igualmente desacompanhado de prova.
Os princípios do formalismo moderado, da razoabilidade e, principalmente, o da
busca da verdade material não obrigam a Administração a produzir provas que competem ao
administrado, ou seja, quando a prova dos fatos dependa de documentos cuja guarda e
conservação cabem ao contribuinte.
Não cabe, portanto, a diligência solicitada, sobretudo considerando que a
recorrente não colocou à disposição do Fisco qualquer documento pertinente ao período
fiscalizado.
Por fim, e não obstante o quanto foi dito, se faz necessário reduzir o valor da
glosa. Isso porque, na linha 30 da Ficha 05A foi informado o valor R$ 11.146.302,38; porém a
própria recorrente indicou que, desse valor, R$ 135.559,81 não eram dedutíveis. A soma das
parcelas não dedutíveis foi transportada, como adição ao lucro líquido, para as linhas 02 da Ficha
09A (IRPJ) e 03 da Ficha 17 (CSLL), como se verifica do exame das fls. 30, 32 e 42.
Portanto, o valor da glosa deve ser retificado para R$ 11.010.742,57.

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.492 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004619/2009-68

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para no mérito dar-lhe parcial
provimento, reduzindo o valor da glosa a R$11.010.742,57.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital